Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de id 18526605, que não conheceu do agravo de instrumento por considerá-lo intempestivo. Recolhimento de custas ausentes, uma vez que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é a questão discutida no recurso de agravo inadmitido pelo juízo ad quem. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do disposto no Ato Regimental no 2/2017, §3o, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar exclusivamente: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Com efeito, o pedido de reconsideração de decisão, proferida pelo d. juízo natural, que não conhece do recurso de agravo, não se amolda a qualquer das restritas hipóteses acima mencionadas, tampouco exige medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário regular do expediente forense. Dessa forma, caberá ao d. juízo natural seu regular processamento. Diante do exposto, encaminhem-se os autos oportunamente à e. Relatora Des. Ana Cantarino. Intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2.020, 02:27h. Desembargador Carlos Rodrigues Plantonista